Tribunal: TJES
Processo: 5022882-58.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022882-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: MARIO MORANDI RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5022882-58.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: MARIO MORANDI RIBEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais promovida por
MARIO MORANDI RIBEIRO
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, na qual a parte autora alega, em síntese, que no dia 15/07/2023, embarcou em um voo da requerida de Vitória-ES para João Pessoa-PB com escala em São Paulo. No entanto, ao chegar ao aeroporto de Guarulhos-SP para a conexão com João Pessoa-PB, não conseguiu embarcar no voo programado para sair às 8:25h da manhã e chegar à sua cidade de destino às 11:40h, devido ao "overbooking", onde a companhia aérea vendeu mais bilhetes do que assentos disponíveis.

Alega ainda, que o voo ocorreu às 21:40h do dia 15/07/2023, no qual, chegou ao seu destino final por volta da 01:30h da madrugada do dia 16/07/2023, tendo ficado à disposição da companhia aérea por mais de quinze horas. Por tais motivos, requer seja a demandada condenada ao pagamento de danos morais.

Regularmente citada, a requerida não apresentou contestação no prazo legal, conforme certidão de ID 8023506.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8023507), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) para o autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8023509) sustentando que não houve falha na prestação de serviço, a ausência de conduta ilícita de sua parte, que o cancelamento do voo somente ocorreu em decorrência de motivos de força maior. Aduziu, ainda, em que pese ter sido decretado a revelia da empresa recorrente, os efeitos da possível revelia se operam apenas de forma relativa, uma vez que o Recorrente não comprova suas alegações, não havendo como negar que a situação descrita na inicial caracteriza um evento típico de força maior, que exclui a responsabilidade da requerida.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 8023517, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 8023510.

O presente recurso
não merece ser conhecido
. Explico.

Conforme narrado, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora, ora recorrida, pretende ser indenizada por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço aéreo da requerida/recorrente.

A sentença julgou o pedido inicial parcialmente procedente, da qual insurgiu a requerida.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da Recorrente em razão da não apresentação de contestação.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos:
i)
a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95;
ii)
a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC;
iii)
a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC;
iv)
a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, é possível proceder com a retificação do quantum. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$6.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)